Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Evidenciada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 1.1. A contumácia delitiva do paciente autoriza a manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública, eis que as condenações anteriores e os processos em curso não foram capazes de frear o ímpeto criminoso.
2. Tratando-se de paciente jovem e inexistindo notícia que seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
3. Ordem admitida e denegada.